Tribunal: STF
Processo: ARE 1429784
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, NCPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Em favor da pacificação dos litígios e a da uniformização do direito produzido pelas estruturas judiciárias, o artigo 1.040, inciso II, do Novo Código de Processo Civil impõe que esta Corte Federal reavalie seu julgado por estar em desacordo com as conclusões assentadas em recurso extremo indicado pelo E.STF. 



    2. O acórdão originário afastou a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, entendimento contrário ao estabelecido pelo STF, o que impõe novo julgamento neste momento. 



    3. No mérito, a sentença recorrida deve ser mantida com relação ao aviso prévio indenizado, já que a UNIÃO deixou de recorrer dessas verbas, conforme consta expressamente de suas razões de apelação. 



    4. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal apreciando o Tema 985 da repercussão geral, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário nº 1.072.485 interposto pela União, assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin, que conhecia do recurso da União apenas em relação ao capítulo do acórdão referente ao terço constitucional de férias, para negar provimento e fixava tese diversa. Falaram: pela recorrente, a Dra. Flávia Palmeira de Moura Coelho, Procuradora Geral da Fazenda Nacional; e, pela interessada, o Dr. Halley Henares Neto e Dr. Nelson Mannrich. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do REsp nº 1.230.957/RS de que os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ou acidente ostentam natureza indenizatória. 



    6. Remessa oficial e recurso parcialmente providos para reconhecer a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, conforme jurisprudência do STF, em juízo de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, a, da CF/88. Sustenta que: (i) não deve haver incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, por se tratar de verba de natureza indenizatória; (ii) enquanto não for concluído o julgamento do paradigma do Tema 985 da RG no Supremo Tribunal Federal, deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da exclusão do terço constitucional de férias da base de cálculo da contribuição previdenciária.



    3. Quanto à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame.



    4. Posteriormente, o Plenário desta Corte decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    5. Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485-RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma.



    6. Em 26.06.2023, o Min. André Mendonça, atual relator do paradigma, determinou “a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial”.



    7. Diante do exposto, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, e com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator